Tribunal: TJSP
Processo: 1005030-47.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela apelante (art.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado à autora transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária devida pela apelante (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.